Tribunal: TJBA
Processo: 0507053-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507053-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDELSON SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). ACUSADO CONDENADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMI-ABERTO, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS A COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. TESTEMUNHO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE.
AFASTADO. DELITO CONSTITUI CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STF E STJ.

DOSIMETRIA.
PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.

IDONEIDADE DA VALOR
A
ÇÃO NEGATIVA D
OS VETORES
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
E ANTECEDENTES CRIMINAIS
.
QUANTUM DE CADA VETORIAL COMPUTADO ACIMA DE UM OITAVO DO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. DECRÉSCIMO REALIZADO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 2 (DOIS) ANOS E 1 (UM) MÊS
DE RECLUSÃO
E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

PLEITO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO
. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA
PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE
FUNDAMENT
ADA.
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MUNIÇÕES. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por
Edelson Santos Ferreira
,
em face d
e
sentença proferida pelo dout
o

M
agistrad
o Dr.
Bernardo Mário Dantas Lubambo,
que condenou o apelado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei n° 10.826/03) em 02 (dois) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e
154
(
cento e cinquenta e quatro
) dias-multa, em regime inicial semi-aberto,
concedendo
direito de recorrer em liberdade.

2. Infere-se da exordial que, em
23/11/2018
, por volta das
09:30
, nesta Capital,
o policial civil Carlos Souza Filho, recebeu informação de populares que um indivíduo que transitava em uma bicicleta era possivelmente um fugitivo do presídio de feira de santana.
Ciente dessa informação, passou a observar o denunciado, solicitando apoio à polícia civil. Após apresentar comportamento suspeito, o policial abordou o apelante e, na revista pessoal, encontraram um revólver
Taurus
.38
SPL,
municiado com 5 (cinco) cartuchos, sendo encontrados mais 4 (quatro) projéteis de mesmo calibre na revista íntima efetuada na delegacia.

3. Irresignado com a condenação, interpôs
o presente apelo
(
id.86808770
),

postulando a sua absolvição por falta de provas
da autoria delitiva
,
devendo ser aplicado o
in dubio pro reu
, uma vez que não pode ser considerado o sujeito ativo do crime ante a falta de dolo específico. Ademais, sustenta que a sentença carece de fundamentação idônea pois não aplicou o art. 93, IX, da CF, bem como o método trifásico do art. 68 do CP.
Subsidiariamente, requer que a pena seja reduzida para 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto.

4.
In casu
, vislumbra-se do
in folio
que a materialidade do delito

de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
, tipificado no art.
14
da Lei nº 10.826/2003, revela-se inconteste, encontrando-se positivad
o
através do Auto de Exibição e Apreensão
id.86807937 – fl.09, o laudo pericial/ICAP n° 2018 00 IC 056317-01 (id.86808487, fl.04), que atestou o potencial ofensivo da arma.

5
. Da mesma forma, a prova da autoria delitiva restou fartamente comprovada através da prova oral produzida nos autos, tanto na fase inquisitorial, como em juízo,
em especial a confissão do apelante que militou em seu favor como atenuante.

6
.
Desse modo,

reconheço
o acerto da sentença objurgada, uma vez que os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, notadamente pelos agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão da arma de fogo e prisão em flagrante do Apelante, em cotejo com as demais provas produzidas, apontam o
sentenciado
como autor do delito em questão.

7
. Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

8
.

Diante disso, impossível aplicar o princípio do
in dubio pro reu
, tendo em vista que o laudo e auto de apreensão, os depoimentos e, em especial, a confissão do réu, afastam qualquer dúvida a ser suscitada, demonstrando um conjunto probatório robusto e suficiente.

9.
No mais,
no que tange a alegação de falta de dolo específico, também não merece guarida esse pleito da defesa.
É
pacificado nos Tribunais Superiores que o tipo penal em debate é considerado crime de perigo abstrato, bastando o simples porte para incidir no delito.

1
0.
Dosimetria da pena.

Do exame dos autos, verifica-se que
o
Magistrad
o
de origem, na primeira fase, fixou a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
,
por conta d
os vetores “
circunstâncias
judiciais” e
“maus antecedentes”
. Na
segunda fase aplicou a única atenuante cabível. Na terceira fase inexistiram majorantes ou minorantes.

1
1.
Q
uanto
à
alegação de falta de fundamentação
para aplicação da pena
, importante frisar que
o que se impõe ao magistrado é apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como procedido na espécie. Nesse sentido, não merece acolhimento o pleito defensivo, visto que o incremento da sanção básica foi proporcional e devidamente justificado ante a expressiva quantidade de munições apreendidas.

12. Merece reparo, todavia, o aumento aplicado à pena-base, haja vista que a sua exasperação deveria ser de somente em 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo, no intervalo da pena em abstrato do crime em comento, ou seja, deveria ser acrescido 3 (três) meses por circunstância negativa, totalizando uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

13. Nesse diapasão, levando em conta os maus antecedentes ostentados pelo apelante e as circunstâncias judiciais (significativa quantidade de munição apreendida - nove cartuchos), fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

14. Na segunda fase, há a atenuante de confissão a ser aplicada, o que reduz a pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não foram identificadas circunstâncias ensejadoras de aumento ou diminuição da pena, restando definitiva a pena em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

15. Em relação à pena de multa, ante a ausência de elementos que indiquem a real situação econômica do réu (art. 60, do CP) e aproveitando os mesmos critérios estabelecidos para fixação da pena corporal (art. 59, do CP), reduzo-a de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade definitivamente imposta.

16. Tendo em vista a pena definitiva e a significativa quantidade de munições apreendidas com réu (nove cartuchos prontos para uso), tal como os maus antecedentes por crime semelhante (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03) e crime diverso (art. 157, § 2°, I, do CP), mantenho o regime inicial semi-aberto, pois trata-se de conduta que merece maior reprimenda.

17. Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0507053-93.2019.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
Edelson Santos Ferreira
e como Apelado o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/18